Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-52.2018.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à nulidade da prova colhida nos autos. Impossibilidade. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais militares e das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à nulidade da prova colhida nos autos. Impossibilidade. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais militares e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime aberto mantido. Recurso não provido.